Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Aplicação da lei penal.
1 - A gravidade concreta do crime - tentativa de homicídio qualificado -, evidenciada na maneira como agiu o acusado – atacando a vítima em via pública e mesmo após ela ter caído no chão, continuou a esfaqueá-la nas costas -, e o risco de reiteração delitiva, pois o paciente – reincidente específico - cometeu o crime quando estava em liberdade condicional, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
2 – Expedido mandado de prisão contra o paciente, que somente foi cumprido após 6 meses, a prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo porque há notícias de que o acusado estava foragido.
3 – Ordem denegada.